Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Não havendo evidências de que o paciente integra grupo de risco e diante das medidas preventivas adotadas pelo sistema prisional, não há óbice para manutenção da segregação cautelar.
3. Ordem denegada.